Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATÓRIAMENTE COMPROVADAS. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, porque ele e um compara subtraíram o telefone da vítima, intimidando-a com uma arma de fogo.

2 O lastro probatório não deixa dúvidas quanto à condenação, uma vez que o veículo utilizado para a prática do crime foi encontrado na exata localização apontada pelo rastreador do celular subtraído, além disso, a vítima reconheceu o réu com absoluta certeza na delegacia logo após o crime, frisando que pôde vê-lo com clareza e nitidez.

3 O desfalque patrimonial que justifica a exasperação da pena pelas consequências negativas do crime de roubo é aquele incomum, fugindo da normalidade devida a uma repercussão mais intensa no patrimônio da vítima.

4 O uso de arma de fogo não depende necessariamente de sua apreensão e perícia, podendo essa prova ser suprida pela palavra da vítima.

5 Presente mais de uma circunstância majorante do crime, admite-se que uma única seja usada na fase final da dosimetria, a fim de compor o tipo circunstanciado, reservando-se as demais para orientar os acréscimos na primeira ou segunda fase do sistema trifásico. A avaliação negativa de uma única circunstância judicial permite fixar-se o regime inicial semiaberto quando a pena é fixada entre quatro e oito anos e se trate de réu primário.

6 Apelação parcialmente provida.